Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734365-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, GLAUBER JOSE NUNES AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda. - EPP e outro pretendem obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões, os recorrentes alegam que o pedido de gratuidade de justiça foi deferido pelo Juízo de primeira instância nos autos dos embargos à execução, após a interposição do agravo de instrumento em tela, porém antes de a decisão ora embargada ter sido prolatada, em um intervalo de apenas quatro (4) dias entre as decisões, de modo a configurar fato superveniente que deveria ser observado. Sustentam que o Juízo de origem entendeu que os documentos juntados aos autos informam saldo negativo, o que evidenciaria a sua hipossuficiência econômica. Defendem que o benefício da justiça gratuita deferida na origem serve para todos os atos e todos os graus de jurisdição, sendo desnecessária uma nova análise sobre esta pretensão. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com a finalidade de reconhecer que são beneficiários da gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Verificando as razões dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a reconsideração do que restou decidido monocraticamente por este Relator Da melhor análise dos autos, observa-se que, de fato, nos embargos à execução de número 0718816-64.2021.8.07.0007, foi deferido pelo Juízo de primeira instância o benefício da gratuidade de justiça (decisão de ID no 110415696, do referido processo de origem) ao executado, ora agravante, nos seguintes termos: “(...) Por fim, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que os extratos de movimentação financeira informam que a embargante opera com saldo negativo, sendo crível que as despesas processuais podem aprofundar sua situação financeira (id. 109935536)”. Desse modo, considerando, ainda, que a referida decisão foi proferida dia 06/12/2021, após a interposição do agravo de instrumento, mas quatro (4) dias antes da decisão ora agravada, há que se reconhecer a gratuidade de justiça requerida no recurso em tela. Assim, reconsidero a decisão de ID no 31407831, do agravo de instrumento em questão, concedendo gratuidade de justiça aos agravantes. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Em suas razões do agravo de instrumento, os recorrentes, além da pretensão da gratuidade de justiça, também sustentam que não seria razoável o deferimento de penhora sob o faturamento da empresa, uma vez que é a modalidade mais de penhora a executada, sob a justificativa de existência de diversas ações judiciais, até porque se configuraria como uma presunção de insolvência. Defendem que repassar os créditos de todos os planos de saúde para quitar a dívida comprometerá o exercício de suas atividades empresariais e, até mesmo, de sua própria existência, ainda mais em momento de pandemia, no qual já consumiu suas reservas financeiras e afetou sobremaneira os empresários. Requerem, com isso, a concessão do efeito suspensivo para obstar qualquer medida de constrição em seu desfavor e no mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de que lhes sejam concedidos definitivamente os benefícios da assistência judiciária gratuita e para que seja indeferida a penhora dos créditos de planos de saúde ou, subsidiariamente, que a penhora se limite aos créditos de, no máximo, três (3) planos de saúde. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável, segundo os agravantes, decorre das dificuldades que a penhora do faturamento acarretará na situação financeira e na continuidade das atividades da empresa, o que é factível, à luz das regras da experiência comum (art. 375, do CPC). Entretanto, quanto à relevância da fundamentação recursal, verifica-se que, em análise prelibatória e de acordo com o afirmado pelo MM. Juiz de origem, os documentos apresentados não confirmam de modo convincente a alegada inviabilidade da continuidade da empresa em razão da penhora de faturamento, porque estipulado, na decisão agravada, o percentual de apenas vinte por cento (20%) dos valores dos créditos que a empresa executada tenha a receber dos planos de saúde conveniados. Em sendo assim, oitenta por cento (80%) do faturamento da empresa remanescem à margem da constrição judicial. Ademais, há um risco de dano inverso também aos agravados, ora exequentes, visto que, estando a empresa executada demandada em vários processos de execução, há uma grande possibilidade de que se esvazie o seu patrimônio e que isso venha a causar prejuízos ao credor em não alcançar a obtenção do seu crédito. Sendo assim, reconheço o direito à gratuidade de justiça, mas indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator